Tribunal: TJDFT
Processo: 0749779-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito tributário. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Morosidade do poder judiciário. Súmula 106 do stj. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento em execução fiscal.
ii.- Questão em discussão
2. Prescrição ordinária de crédito não tributário e intercorrente.
iii.- Razões de decidir
3. (i)Tratando-se de créditos não tributários, a constituição ocorre quando a obrigação é formalmente reconhecida ou se torna exigível. (ii) O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. (iii) Incide o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ